Tribunal: STF
Processo: ARE 1260086
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 1, p. 233): 
    “ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ADVOCACIA. INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido da incompatibilidade do exercício da advocacia com o exercício de cargo de guarda municipal. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.674.268/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 20/8/2018; REsp 1.703.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017. 3. Agravo Interno não provido”. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 14).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III, 5º, caput, I, 7º, VI, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que é pacífico o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “guarda municipal não exerce atividade Policial” (eDOC 2, p. 25), nos termos do art. 144 da CF (eDOC 2, p. 25), apontando-se o ARE 1.215.727-RG, paradigma da repercussão geral.
    Afirma-se que, nos termos da Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre as normas gerais da guarda municipal, o Município tem liberdade na escolha das atividades a serem exercidas, que podem ser preventivas, direcionadas ao trânsito de veículos, atendimento ao público e, inclusive, possibilitando o profissional a trabalhar desarmado e com uma remuneração bem inferior aos demais. Assim entende que igualar todas as atividades exercidas pela guarda municipal fere o princípio da isonomia. 
    Além disso, alega-se que a interpretação ampla do termo “polícia”, a teor do art. 28 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), limita o exercício do direito de o cidadão exercer o seu trabalho (art. 5º, XIII, da CF).
    Ao final, conclui-se pelo provimento do recurso, tendo em vista que o cargo que exerce não é uma atividade tipicamente policial. 
    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso por concluir que não houve ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 2, p. 56-59). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Preliminarmente, verifico que os dispositivos constitucionais dados como violados (arts. 1º, III, 5º, caput, I, 7º, VI, da Constituição Federal), não se encontram prequestionados (Súmulas 282 e 356).
    O artigo 144 da CF, único suscitado nos embargos de declaração (eDOC 2, p. 5), não foi indicado, expressamente, na petição do apelo extremo como afrontado pelo acórdão recorrido. Confira-se:
    “É imprescindível para a admissão do recurso extraordinário que seja indicado, expressamente, o dispositivo constitucional dado como violado pelo acórdão recorrido e que a demonstração de ofensa seja posta com clareza. 2. Agravo regimental improvido” (AI 390.008-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 08.11.2002). 
    Quanto à alínea c, do permissivo constitucional (art. 102, III, da CF), a parte Recorrente não emitiu qualquer pronunciamento quando ao cabimento do recurso por tal alínea. Neste ponto, incide o óbice da Súmula 284 do STF. Veja-se o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE 1.183.212- 
AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.05.2019). 
     Ademais, ainda que fosse possível superar tais óbices, o recurso não mereceria êxito.
    Com efeito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da controvérsia, com base na interpretação de legislação infraconstitucional (art. 28, V, da Lei 8.906/94) e nos fatos e provas constantes dos autos, assentou (eDOC 1, p. 235):
    “Conforme consignado no decisum agravado, a orientação jurisprudencial mais recente do STJ entende incompatível o exercício da advocacia por pessoas detentoras de funções ou cargos públicos vinculados direta ou indiretamente à atividade policial (...). 
    Desse modo, a discussão referente à possibilidade de inscrição de guarda municipal na OAB-RS, para fins de exercício da advocacia, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. INSCRIÇÃO NA OAB. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso. Precedentes. 
    II Para dissentir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido quanto ao não preenchimento dos requisitos necessários à inscrição definitiva nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, necessário seria o reexame de normas infraconstitucionais, bem como a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF . Precedentes. 
    III Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, a que se nega provimento.” (AI 814.853-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 26.05.2011). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO PROFISSIONAL NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. CANCELAMENTO: EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A ADVOCACIA. RETORNO: ALEGAÇÃO DE DIREITO AO NÚMERO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 666.263-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.10.2009).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Liberdade profissional. Incompatibilidade entre exercício simultâneo de cargo público e advocacia privada. Analista do Seguro Social. 3. Cláusula de incompatibilidade prevista em lei. Violação ao princípio da liberdade profissional: não ocorrência. Interpretação à luz do princípio da moralidade administrativa. Prejudicialidade ao exercício das relevantes funções tanto do cargo público quanto da advocacia privada. Precedentes. 4. Atribuições do cargo e incompatibilidade em concreto. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 855.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.03.2015). 
    Destaco, ainda, em caso específico ao destes autos, do voto condutor do acórdão proferido no RE 1.181.322-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, DJe 19.09.2019, os seguintes trechos:
    “Com efeito, o recurso extraordinário deduzido nos presentes autos foi interposto por Anderson Borges Brito contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – GUARDA MUNICIPAL – ATIVIDADE INCOMPATÍVEL – SENTENÇA REFORMADA.”
    A parte recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário. 
    Tal como ressaltado na decisão ora agravada, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 8.906/94), o que torna incognoscível o apelo extremo. 
    Cabe registrar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe : ‘Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.’ (grifei ) É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF. 
    A mera análise do acórdão recorrido demonstra que o E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao proferir a decisão questionada, apoiou- -se em interpretação de dispositivos legais e em aspectos fático-probatórios (...). 
    Impõe-se observar, por relevante, que o entendimento ora exposto tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (AI 666.263-AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 1.111.611/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN) (....).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao presente agravo interno, mantendo, em consequência, por seus próprios fundamentos, a decisão recorrida”. 
    Por fim, registre-se que esta Corte entende que a incompatibilidade prevista no art. 28 da Lei 8.906/94, não ofende o princípio da liberdade profissional. Confiram-se estas ementas:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Exercício da advocacia. Servidores policiais. Incompatibilidade. Artigo 28, inciso V, da Lei nº 8.906/94. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia. Improcedência da ação. 1. A vedação do exercício da atividade de advocacia por aqueles que desempenham, direta ou indiretamente, serviço de caráter policial, prevista no art. 28, inciso V, da Lei nº 8.906/94, não se presta para fazer qualquer distinção qualificativa entre a atividade policial e a advocacia. Cada qual presta serviços imensamente relevantes no âmbito social, havendo, inclusive, previsão expressa na Carta Magna a respeito dessas atividades. O que pretendeu o legislador foi estabelecer cláusula de incompatibilidade de exercício simultâneo das referidas atividades, por entendê-lo prejudicial ao cumprimento das respectivas funções. 2. Referido óbice não é inovação trazida pela Lei nº 8.906/94, pois já constava expressamente no anterior Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei nº 4.215/63 (art. 84, XII). Elegeu-se critério de diferenciação compatível com o princípio constitucional da isonomia, ante as peculiaridades inerentes ao exercício da profissão de advogado e das atividades policiais de qualquer natureza. 3. Ação julgada improcedente” (ADI 3541, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24.03.2014). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Vereador. Membro da Mesa Diretora. Exercício simultâneo de advocacia privada. Incompatibilidade prevista em lei. Violação do princípio da liberdade profissional. Não ocorrência. Precedentes. 1. A vedação do exercício da atividade de advocacia por aqueles que sejam integrantes da Mesa Diretora do Poder Legislativo, prevista no art. 28, inciso I, da Lei nº 8.906/94, não impôs nenhuma distinção qualificativa entre a atividade legislativa e a advocacia. Cada qual presta serviços imensamente relevantes no âmbito social, havendo, inclusive, previsão expressa na Carta Magna a respeito dessas atividades. O que pretendeu o legislador foi estabelecer cláusula de incompatibilidade de exercício simultâneo das referidas atividades, por entendê-lo prejudicial às relevantes funções que em ambas se desempenham. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (RE 923.394-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.08.2017).
    Por fim, quanto à alegação de que a tese objeto do julgamento do ARE 1.215.727-RG, da sistemática da repercussão geral, ampara o seu direito, não merece acolhida, porquanto se trata de questão distinta em que se enfrentou a questão de atividade de risco, para fins de aposentadoria. Veja-se a ementa do referido paradigma:
    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema”. 
    Vejam-se, ainda:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE RISCO (CF, ART. 40, § 4º, II) – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 1.215.727- RG/SP – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.214.751-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 03.02.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.8.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. GUARDA MUNICIPAL. ATIVIDADE DE RISCO. PERICULOSIDADE NÃO INERENTE À ATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do STF, o texto constitucional não assegura a guarda municipal o direito à aposentadoria especial, à luz do art. 144, § 8º, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, visto que não houve fixação de honorários anteriormente” (ARE 1.204.195-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 02.06.2020). 
    Da decisão monocrática exarada no RE 1.218.618, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2019, em caso específico ao destes autos, extraio os seguintes fragmentos:
    “Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da 5ª Turma Recursal, que reconheceu a incompatibilidade do cargo de guarda municipal com a atividade da advocacia, visto que o recorrente foi aprovado recentemente no Exame Unificado da Ordem dos Advogados. (eDOC 58, p. 1/4).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 144, § 8º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a atividade de guarda municipal de vigilância não se equipara com o exercício do cargo de policial, visto que o guarda municipal está vinculado ao princípio da legalidade e, desta forma, só pode praticar atividades previstas em lei. (eDOC 62, p. 4).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. A Turma Recursal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.906/1994) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente exerce cargo incompatível com o exercício da advocacia, pois sua atividade pressupõe exercício do poder de polícia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (...). 
     Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário.
    Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC, e art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente